Tribunal: TCU
Processo: 006.981/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de gestão realizada nas obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Análise das audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada com o propósito de avaliar a gestão da implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar aos responsáveis abaixo mencionados multa individual prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.1.1. Sr. Celso Fernando Lucchesi (XXX.047.300-XX), Sr. Francisco Pais (XXX.502.887-XX), Sr. Luiz Alberto Gaspar Domingues (XXX.529.007-XX) e Sr. Paulo Cezar Amaro Aquino (XXX.147.480-XX), no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais); 9.1.2. Sra. Maria das Graças Silva Foster (XXX.772.727-XX), no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais); 9.1.3. Sr. Almir Guilherme Barbassa (XXX.113.586-XX) e Sr. Guilherme de Oliveira Estrella (XXX.771.627-XX), no valor de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais); 9.1.4. Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX), Sr. Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX) e Sr. Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX), no valor de R$ 67.854,00 (sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reis); 9.2. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.4. considerar graves, para fins do disposto no art. 60 da Lei 8.443/1992, as infrações cometidas pelos Srs. Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, José Sérgio Gabrielli, Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque, aplicando-lhes, em consequência, pelos períodos na tabela adiante, a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública: RESPONSÁVEL Período de inabilitação Almir Guilherme Barbassa 6 anos Guilherme de Oliveira Estrella 6 anos José Sérgio Gabrielli de Azevedo 8 anos Paulo Roberto Costa 8 anos Renato de Souza Duque 8 anos 9.5. considerar cumprida a determinação disposta no item 9.2 do Acórdão 2546/2017-TCU-Plenário , cientificando a Petrobras quanto à necessidade de clareza e transparência na divulgação dos dados e custos atrelados ao Comperj; 9.6. incluir cópia desta decisão nos processos de TCE que cuidam da responsabilização das empresas cartelizadas (TC Processo 032.477/2017-1 , Processo 034.902/2015-5 , Processo 009.147/2017-9 , Processo 009.167/2017-0 , Processo 009.161/2017-1 , Processo 009.962/2015-8 e Processo 030.100/2017-8 ), na proporção dos contratos capturados (TC Processo 041.850/2018-1 - "Dano do Cartel"), para subsidiar a responsabilização solidária dos Senhores Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque, por condutas dolosas na operacionalização do esquema de cartelização de empreiteiras que atuou em contratos de obras da Petrobras, na qual devem ser considerados os efeitos de eventual acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público Federal, nos termos preconizados pelo Acórdão 483/2017-TCU-Plenário ; 9.7. alertar à SeinfraPetroleo que, caso o empreendimento do Comperj seja incluído no programa de desinvestimento da Petrobras, fica desde já a unidade técnica autorizada a requisitar os estudos que fundamentaram a alienação para subsidiar a eventual instauração de TCE, bem como considerar tais estudos no feito, atentando-se para os efeitos dos futuros possíveis entendimentos acerca da prescrição da pretensão de ressarcimento aplicada aos processos do TCU; 9.8. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério Público Federal, incluindo remessa específica à coordenação da Operação Lava-Jato, além de ciência à Procuradoria-Geral da República, para as providências que entenderem cabíveis.